Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICNA DE DIREITOS HUMANOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DEGRADANTE DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONFIGURADO.
I - A Resolução da Corte IDH, de 22 de novembro de 2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, foi direcionada apenas e tão somente aos presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
II - A citada resolução dispôs que com relação aos presos por crimes contra a vida e a integridade física, o benefício deveria ser precedido de estudo realizado por profissionais habilitados.
III - No presente caso não foi apontado pela Defesa ou identificado pelos documentos acostados qualquer dado revelador de particular situação que indicasse que o agravante, condenado por homicídio e roubos, atualmente recolhido no Centro de Progressão Provisória – CPP, encontra-se cumprindo pena em situação degradante.
IV - Recurso conhecido e desprovido.